Tribunal: TJDFT
Processo: 0713597-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713597-86.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LINDOMAR ALVES DE SOUZA AGRAVADO: MARCUS PAULO PEIXOTO DA SILVA DESPACHO O agravante-exequente pede a gratuidade de justiça e não efetua o preparo do recurso. Examinado o cumprimento de sentença originário, vê-se que o agravante-exequente, que litigou durante toda a fase de conhecimento e até o presente momento sem a concessão do benefício, é Subtenente da reserva do CBMDF, com rendimento bruto de R$ 12.383,56 e líquido de R$ 4.684,88, conforme contracheque de outubro de 2022 acostado aos autos. Assim, ao agravante-exequente para, em cinco dias, (i) comprovar a alegada hipossuficiência financeira, mediante juntada do seu contracheque atualizado, art. 99, §2o, do CPC, a fim de permitir o exame do pedido de gratuidade ou (ii) efetue o preparo do recurso. Intime-se. Decorrido o prazo, tornem conclusos. Brasília - DF, 5 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora